Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS FATOS OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI N.o 9.099/1995.
1. O procedimento sumaríssimo autoriza a formulação de pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (art. 31 da Lei n.o 9.099/1995); assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional. Precedente Acórdão n.o 1844823.
2. Hipótese em que os pedidos dos Recorrentes representam verdadeira reconvenção, pois revelam a necessidade de produção de provas quanto à existência dos vícios arguidos (fatos novos), além de que ampliam demasiadamente o objeto da controvérsia; aliás, eventual ação redibitória deve ser apresentada em face da pessoa que vendeu o veículo para os Recorrentes e não em desfavor da Autora, que já havia doado o automóvel para o seu ex-marido quando do suposto surgimento dos vícios ocultos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).
4. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.